Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO INTEMPESTIVAS. REVELIA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 349 DO CPC. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentados os documentos essenciais ao processamento da cobrança, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial.
2. Conforme inteligência do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, o que foi observado pelo Juízo a quo. O mencionado efeito da revelia (presunção de veracidade) apenas não ocorre nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, as quais não se enquadram na demanda em apreço.
3. Nos termos do artigo 374, IV, do CPC, “Não dependem de prova os fatos: IV – em cujo favor milita a presunção legal de existência de veracidade”. Na hipótese, a sentença analisou os fatos e documentos anexados pelo autor da demanda, não se constatando incongruência ou contradição entre o pedido formulado e as provas produzidas.
4. Apesar de eventual possibilidade de produção de provas pelo réu, ao verificar a ocorrência do efeito da revelia, atinente à presunção de veracidade, poderá o Juiz decidir o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com amparo nos elementos probatórios já colacionados ao feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. Não tendo o réu apresentado contestação/reconvenção tempestivamente, não poderia a Magistrada a quo rever a avença mencionada na peça, ou seja, as cláusulas contratuais que entende abusivas. Em razão da revelia, devem ser aplicados os efeitos previstos no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A reconvenção, por sua vez, não será recebida, por inexistir comprovação de que havia justa causa para a tardia apresentação da defesa.
6. Ao contestar extemporaneamente o pleito autoral, deixou o devedor que a possível revisão contratual fosse alcançada pelo fenômeno da preclusão, do que decorre a impossibilidade de seu enfrentamento em grau de apelação.
7. Não havendo qualquer infração à ordem processual passível de nulidade, anulabilidade ou correção, não há que se falar em error in procedendo, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito recursal.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.